Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Integralização de capital social. Desconsideração da personalidade jurídica. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluiu a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença, com fundamento no art. 50, §§ 1o e 2o, II, do CC.
2. A decisão agravada entendeu caracterizados confusão patrimonial e desvio de finalidade, ao constatar transferência de ativos relevantes da devedora originária para a agravante sem contraprestação efetiva, no contexto de inadimplemento de acordo judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a transferência de bens da devedora originária para a agravante, antes do ajuizamento da execução e da novação da dívida, mas sem contraprestação equivalente, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, II, do CC.
III. Razões de decidir
4. A teoria maior da desconsideração (art. 50 do CC) exige prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando mera insolvência ou formação de grupo econômico.
5. Demonstrada a transferência de ativos estratégicos sem prova de contraprestações efetivas, contemporâneas e equivalentes, configura-se confusão patrimonial típica (art. 50, § 2o, II, do CC). Expectativa de lucro futura da participação societária não se equipara a pagamento.
6. O esvaziamento patrimonial da devedora, seguido de inadimplemento do acordo homologado, revela uso instrumental da pessoa jurídica para contornar a execução, ajustando-se ao desvio de finalidade (art. 50, § 1o, do CC).
7. A novação não implica renúncia à arguição de fraude/abuso quando ausente substrato patrimonial idôneo para cumprimento do avençado; ao revés, os elementos colhidos reforçam a verossimilhança do abuso.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 133 e 134; L. no 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023780, 0717211-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17.07.2025.